Tribunal: STF
Processo: ARE 1567119
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto por Edson David Vargas Rocha Junior contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina , assim ementado (e-doc. 435):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS RÉUS, COM A IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, E § 1º, I E II, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APENAS UM RÉU CONDENADO, POR TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO; APELO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, PARA EXASPERAR A PENA-BASE DO APELADO EM 3/5, COM A CORRESPONDENTE ADEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. 1. PRELIMINAR: ALEGADA NULIDADE NA ENTRADA DO DOMICÍLIO (DEFESA). AFASTAMENTO. NA HIPÓTESE, CONSIDERANDO A PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO RÉU, AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES, SUBSTANCIALMENTE JUSTIFICADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, EM RAZÃO DAS EVIDÊNCIAS DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS NO LOCAL, NÃO HÁ NULIDADE A SER RECONHECIDA. 2. MÉRITO: 2.1 PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAR (DEFESA). NÃO ACOLHIMENTO. QUANDO OS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS DE PRISÃO EM FLAGRANTE SÃO CORROBORADOS EM JUÍZO PELAS DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU, BEM COMO PELAS PROVAS MATERIAIS COLHIDAS (COM DESTAQUE PARA APREENSÃO DE MAIS DE: 37 QUILOS DE MACONHA E 1.400 COMPRIMIDOS DE ECSTASY, ALÉM DE 4 BALANÇAS DE PRECISÃO, MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO, MAIS DE 7.000 REAIS EM NOTAS TROCADAS, MAQUINÁRIO PARA PRODUÇÃO DE ECSTASY E ESTUFAS DE PÉS DE CANNABIS), FORMA-SE, EM REGRA, UM CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE CONDENAÇÃO, NOTADAMENTE QUANDO A VERSÃO DEFENSIVA APRESENTADA É CLARAMENTE FRÁGIL E CONTRADITÓRIA, COMO NO CASO. 2.2 PLEITO DE CONDENAÇÃO DE UMA DAS CORRÉS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E, POR CONSEGUINTE, DELA E DO RÉU, PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ACUSAÇÃO). ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. NO CASO, NÃO OBSTANTE AS RELEVANTES ARGUMENTAÇÕES TRAZIDAS PELA ACUSAÇÃO, ENTENDEU-SE QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO SUFICIENTEMENTE SEGURA NO SENTIDO DE QUE A ESPOSA DO ACUSADO (CORRÉ), AINDA QUE MORANDO NA MESMA RESIDÊNCIA, ADERIU À CONDUTA DO MARIDO OU ATUAVA, DE MANEIRA ATIVA, NAS PRÁTICAS DELITIVAS POR ELE EXECUTADAS. 2.3 PLEITO DE AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES PREVISTOS NO ART. 33, §1º, I E II, E CAPUT, DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. NA HIPÓTESE, SENDO EVIDENTE QUE OS INSUMOS E MAQUINÁRIOS ERAM UTILIZADOS COMO MEIOS PARA OBTENÇÃO DA DROGA COMERCIALIZADA, ENTENDEU-SE ADEQUADA, NOS TERMOS DA SENTENÇA, A MANUTENÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, SENDO A MAIOR REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS CONSIDERADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENABASE NA PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA.



    3. DOSIMETRIA DA PENA: 3.1 PLEITO DE ABRANDAMENTO DA PENA-BASE PELA DEFESA E PLEITO DE RECRUDESCIMENTO PELA ACUSAÇÃO. PROVIMENTO DO APELO ACUSATÓRIO. NO CASO, CONSIDERANDO-SE A EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS (MAIS DE 37 QUILOS DE MACONHA E 1.400 COMPRIMIDOS DE ECSTASY, ALÉM DE MDA E SUBSTÂNCIA RESINOSA CONTENDO MACONHA) E O FATO DE QUE O ACUSADO MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA VERDADEIRO LABORATÓRIO PARA PRODUÇÃO DE COMPRIMIDOS DE ECSTASY E ESTUFAS PARA CULTIVO DE MUDAS DE CANNABIS, COM ENTREGAS EM FLORIANÓPOLIS, PALHOÇA E SÃO JOSÉ – DENOTANDO A DIMENSÃO DO REFINADO NEGÓCIO ILÍCITO – DEU-SE PROVIMENTO AO APELO ACUSATÓRIO PARA, NOS TERMOS DO ART. 59, II, DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06, EXASPERAR A PENA-BASE EM 3/5. 3.2 PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PELO "PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS" (DEFESA). NÃO ACOLHIMENTO. NO CASO, O MAGISTRADO AFASTOU O BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4.º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06, FUNDAMENTADAMENTE, POR CONSIDERAR QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO E OS DOCUMENTOS DOS AUTOS PERMITEM CONCLUIR, DE MANEIRA INEQUÍVOCA, QUE O APELANTE SE DEDICAVA AO TRÁFICO DE DROGAS, NÃO SE TRATANDO DE CONDUTA ISOLADA, MANTIDA A DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS TERMOS. 3.3 PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA (DEFESA). ALEGADO BIS IN IDEM EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE AUMENTO DA PENABASE. DESCABIMENTO. CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ORA APLICÁVEL: "A QUANTIDADE, A NATUREZA E A VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA CONSTITUEM FUNDAMENTOS IDÔNEOS TANTO PARA JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO, QUANTO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, NÃO HAVENDO, POIS, QUE SE FALAR EM OFENSA AO BIS IN IDEM, UMA VEZ QUE PARA O ESTABELECIMENTO DO MODO INICIAL DE EXPIAÇÃO DA REPRIMENDA DEVEM SER CONSIDERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS PARA A REALIZAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, CONSOANTE PRESCREVE O ART. 33, § 3º, DO CP" (AGRG NO HC 571.983/SP, DJE 08/06/2020). 4. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO (DEFESA). NÃO ACOLHIMENTO. CONFORME ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "NÃO HÁ LÓGICA EM DEFERIR AO CONDENADO O DIREITO DE RECORRER SOLTO QUANDO PERMANECEU PRESO DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL, SE PERSISTEM OS MOTIVOS PARA A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA" (STJ, AGRG NO HC N. 720.631/SP, DJE DE 16/5/2022), EXATAMENTE COMO NO CASO CONCRETO.”



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, incisos XI, XLVI, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, a ilicitude da provas obtidas mediante busca domiciliar sem autorização judicial, ausência de provas para a condenação, erronia no cálculo da pena e viabilidade do regime semiaberto (e-doc. 449).



    Ao final, requer seja o recurso provido para:



    “A) Preliminarmente, reconhecer a nulidade processual desde a origem, absolvendo-se o Recorrente de todas as imputações que pesam contra si, ante a ausência de autorização judicial e/ou consentimento do possuidor/proprietário do imóvel e a consequente inarredável violação de domicílio empregada, não obstante tratar-se de crime permanente; 



    B) no mérito, absolver o Acusado de todas as imputações que pesaram contra si, insertas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 de acordo com as teses amplamente demonstradas nos autos; 



    C) caso não for esse o entendimento, afastar a exasperação da pena-base imposta pelo TJSC referente às circunstâncias judiciais das circunstâncias do crime;



    D) caso não for esse o entendimento, observar os parâmetros jurisprudenciais que devem ser seguidos, empregando a fração de 1/6 sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial valorada negativamente, observando a proporcionalidade e o termo médio; 



    E) Reconhecer o chamado tráfico privilegiado, em seu fracionário máximo, ante vasta argumentação posta alhures; 



    F) Caso não seja esse o entendimento e a pena permanecer no patamar determinado no Acórdão, reconhecida a primariedade do Recorrente, ostentando 7 (total de 8) circunstâncias judiciais favoráveis e tratando-se de crime sem violência ou grave ameaça, fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena.”



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, relativamente aos dispositivos impugnados (art. 5º, incisos XI, XLVI, LVI e LVII), está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral  - Tema 182 e 280 (e-doc. 463).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).”



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionados. 



    Ademais, qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 2º, II, DA LEI 8.137/90. ALEGADA ATIPICIDADE. EXCLUDENTE DE INEGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 339, 660 E 937 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 2. O Plenário, ao julgar o ARE 999.425-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 937, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional igualmente versada no presente recurso e reafirmou a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os crimes contra a ordem tributária não violam o art. 5º, LXVII, da Constituição Federal. 3. A pretensão de ver reconhecida, no caso, o acolhimento do pleito absolutório, tendo em vista as teses defensivas sobre a atipicidade e a excludente da inexigibilidade de conduta diversa, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. No tocante à violação ao dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.200.979, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda turma, Dje 23.6.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime contra a ordem tributária. Sonegação fiscal. Art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.249.195-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda turma, Dje 10.6.2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente